Tribunal: STF
Processo: HC 155726
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTANTE DO ART. 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE NOTICIAM A SUA POSTERIOR MANIFESTAÇÃO QUANTO À PARTE OMISSA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DO RÉU, RELACIONADA À MANUTENÇÃO, OU NÃO, DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSEQUENTE SUPERAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.